Tribunal: TJES
Processo: 5009436-17.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009436-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA MARIA ROCHA TORRES
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de ação declaratória de cobrança indevida com indenização por danos morais, em que a parte autora alega que vem sendo alvo descontos indevidos em seu benefício a título de “CONTRIB.AMBEC 0800231701”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com esta nunca celebrou negócio jurídico.

2. A sentença recorrida extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão da necessidade de perícia para apurar se a parte reclamante é um dos interlocutores da gravação de ligação disponibilizada pela ré com o intento de comprovar a adesão da autora aos seus serviços.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, postulando pela reforma do ato sentencial para que seja dada procedência aos seus pedidos.

4. Entendo que o recurso da autora merece provimento. Dispensa-se a realização de prova pericial para auferir se a requerente é interlocutora na ligação cuja gravação é apresentada pela ré, pois há documentos suficientes nos autos capazes de dirimir o objeto em análise.

5. Nesse sentido, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I do CPC/15, reconheço a nulidade da sentença (que extinguiu o feito com fulcro em suposto abandono do feito), anulando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.

6. Constata-se que, diversamente do que defende o réu, não há comprovação mínima de manifestação de efetivo interesse da autora em se associar à requerida. O documento de id. 11532694 não se presta a tal finalidade, pois a assinatura eletrônica nele lançada não atende aos requisitos legais. Neste ponto, imperioso consignar, de pronto, nos termos do art. 1ª, §2º, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 11.419/2006, é considerada válida a “assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica”. A assinatura constante na autorização de desconto, porém, não atende aos requisitos legais e não contém qualquer elemento que permita concluir, com segurança, que foi lançada voluntariamente pelo requerente.

7. O áudio cujo link para acesso consta na contestação também comprova inequívoca vontade do autor em se associar à requerida. Inicialmente, não há menção ao dia e hora do contato, de forma a se comprovar que este se deu anteriormente ao início dos descontos. Ademais, a autora é surpreendida com um grande volume de informações, passada de maneira apressada, o que acaba por confundir mais do que esclarecer. Assim, a requerente não foi informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

8. Daí, resta evidente o retorno ao status quo ante, o que, a partir da relação contratual declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

9. No caso dos autos, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

10. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$5.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, devendo ser adotado.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença de extinção e, com base na teoria da causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: i) declarar a nulidade da contratação objeto dos autos; ii) determinar a interrupção dos descontos, no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do presente julgamento, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado; iii) determinar a restituição em dobro da quantia descontada da requerente, em relação ao contrato ora reputado como nulo, cujo montante será apurado em sede de cumprimento de sentença, com apresentação, pela parte autora, dos extratos de seu benefício previdenciário, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados, devidamente corrigidos; iv) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios e atualizada monetariamente exclusivamente através da taxa SELIC, a partir do presente julgamento.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)